Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a restituir à parte autora a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), em razão de pagamento indevido do ITCMD.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ter recebido, a título de doção, o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), fato gerador de ITCMD. Noticiou que efetuou o recolhimento do tributo, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) tanto no DF quanto no estado do Mato Grosso, domicílio do doador. Com a presente ação, busca reaver o valor erroneamente recolhido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58605723).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao recolhimento em dobro do tributo e seu ressarcimento.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a Fazenda Pública do Distrito Federal somente tomou conhecimento da necessidade de recolhimento do ITCD após pedido expresso de lançamento do tributo pela própria requerente. Sustenta inexistir inércia do DF no lançamento do ITCD. Aduz restar extremamente prejudicada a Fazenda Pública com relação ao lançamento e cobrança do imposto em testilha, em razão de lhe ser exigido que adivinhe o momento da ocorrência de seu fato gerador, o que prejudica a atuação administrativa em outras situações semelhantes. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 155 da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. O recolhimento do imposto previsto em relação a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal, de acordo com o § 1o, II, do citado artigo.
7. No caso dos autos, o doador é domiciliado no Estado do Mato Grosso, onde, em sede de ação de execução fiscal, promoveu o recolhimento do ITCMD, conforme ID 58605239, p. 36, culminando com a extinção daquele processo pelo pagamento (ID 58605239, p. 41).
8. Consta dos autos o recolhimento do crédito tributário em tela pela requerente, perante a Fazenda Pública do DF, conforme ID 58605248, p. 2/3, portanto, de forma indevida e em duplicidade, fazendo jus à restituição do valor.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.